Tribunal: TJPA
Processo: 0007812-63.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007812-63.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISRAEL BARROSO COSTA, JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA EM COAUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO.

1. O exame dos indícios resultantes do contexto probatório leva à conclusão de que houve entre os coparticipes (Diretor da central de triagem de São Brás e um advogado) uma concorrência efetiva para a prática do delito de corrupção passiva, tornando incabível a manutenção do édito absolutório.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
condenando
JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA
, com espeque no art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, todos do CP e
ISRAEL BARROSO COSTA
, nas sanções do art. 317 do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
04 anos e 04 meses de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 58 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos

e
03 anos e 03 meses de reclusão (aberto), mais o pagamento de 44 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida em 26 de outubro de 2023 (Sessão n° 7), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Penal nº 0007812-63.2018.8.14.0401, absolveu os réus JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA (1º apelado) e ISRAEL BARROSO COSTA (2º apelado), que foram denunciados por violação aos art. 316 e 317, §1º do CP, em concurso material (1º apelado) e ao art. 333, parágrafo único do CP (2º apelado).

Em suas
razões recursais
(Id. Num. 8704428 - Pág. 1 a 4), o apelante pleiteia pela condenação dos réus por corrupção passiva, devendo incidir, em relação ao 1º apelado, a causa de aumento do §1º, do art. 317 do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Id. Num. 8704430 - Pág. 1 a 7 e 10 a 16), as defesas pugnaram pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (ID. Num. 9653826 - Pág. 1 a 4).

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A questão objurgada no feito cinge-se em verificar se os fatos narrados na denúncia encontram sustentáculo nas provas produzidas nos autos ou não, a fim de se aferir sobre a procedência da manutenção das absolvições dos réus.

Em suma, a denúncia narrou:

No dia 10.02.2015, através do Termo de Declaração da servidora Luciana Medeiros Ribeiro, foram relatadas diversas irregularidades ocorridas na Central de Triagem de São Brás, praticadas pelos denunciados acima epigrafados, em razão da função pública exercida por Jorge Luiz Vanzeler de Sousa como de Diretor da Central de Triagem de São Brás.

Conforme a notícia de fato encaminhada ao Ministério Público, ficou fartamente comprovado pelos depoimentos de Agentes Prisionais daquela unidade e também do detento José Alexandre Araújo Galvão, vulgo Dandan, que o denunciado Jorge Luiz Vanzeler de Souza utilizava seu poder diretivo na Unidade Prisional de São Brás para exigir, solicitar e receber, tanto de forma direta quanto de forma indireta, vantagens indevidas, em troca de realização de transferências de presos, alocado os detentos em locais privilegiados, além de outras regalias concedidas. Algumas dessas regalias aos presos eram concedidas mediante pagamento de vantagens indevidas oferecidas pelo Advogado Criminalista Israel Caxiado, que também é um ex-servidor daquela Unidade Prisional.

Consta que um reeducando, conhecido como Wallace, ficava recolhido fora do bloco carcerário e passava o dia inteiro na área de trabalho com servidores, indo para a cela somente à noite. Wallace também recebia visita fora do horário permitido e fazia serviços mecânicos no veículo particular do denunciado Jorge Luiz, pois o preso é dono de um estabelecimento de autopeças. Sobre tal fato, inclusive, a testemunha Valdecir José Lima Klein afirmou o seguinte: Que o depoente informa que presenciou o diretor Jorge Vanzeler pedir ao servidor Monteiro para buscar peças ou o próprio veículo na Loja de Autopeças do preso Wallace, que estava custodiado na CTSB (FL.58).

Segundo depoimento do ex-interno José Alexandre Araújo Galvão: Que o depoente conversou com o doutor Israel, no sentido de que saísse da sala dos faxineiros e retornasse para o Bloco Carcerário; Que o advogado falou que conhecia o Diretor, e iria conversar com o mesmo para que o depoente permanecesse na sala dos faxineiros; Que o advogado falou que era necessário pagar um peixe para ele no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais); Que o depoente já tinha pagado a Israel o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos) como honorários; Que a cobrança do valor de Quatro mil reais foi função do pedido do depoente de continuar na sala dos faxineiros (fl.52).

Tal depoimento comprova a atuação criminosa tanto de Jorge Luiz Vanzeler de Souza como também do Advogado e ex-servidor público Israel Caxiado.

Além desses episódios, envolvendo o advogado Israel Caxiado, há relatos de que o denunciado Jorge Luiz Vanzeler vendia vagas nas celas e transferências para outras unidades prisionais, e que o valor da transferência era de aproximadamente R$ 1.000,00 (Mil Reais). Essas transações ocorriam por intermédio de Israel e Tourão, ambos advogados.

Ademais, Jorge Luiz Vanzeler também se valia do cargo público para utilizar o Agente Prisional conhecido como Moisés, em benefício de interesses particulares, tais como a prestação de serviço público, em troca de folgas e antecipação de saída, conforme relato da testemunha André Luiz Santana Costa: o diretor Jorge retirava o AP Moises, integrante da equipe do depoente, para ficar à disposição, dirigindo para a mulher do diretor, visto que este servidor possuía um taxi; Que em troca, o diretor concedia folga (fl.47).

Outro fato que merece destaque é em relação ao não cumprimento de alvarás de soltura que chegavam à CTSB. Segundo constatado nos autos, ao chegarem alvarás de soltura naquela unidade, mesmo estando com verificação do Núcleo de Execução Criminal, quando se tratava de presos com boas condições financeiras, o denunciado Jorge Luiz não cumpria as ordens de soltura sem antes entrar em contato com os advogados dos presos, e quando o patrono do interno não comparecia na Unidade Prisional, seu cliente não era liberado naquele mesmo dia, mesmo que não houvesse nenhum fator impeditivo para ser colocado em liberdade.

A exordial acusatória veio instruída com o SIMP nº 000057-103/2018, no qual apurou a notícia de fato em desfavor do 1º apelado, sobre possível crime de concussão ou corrupção passiva, após o recebimento do PAD nº 3740/2015-CGP/SUSIPE, no qual lhe foi aplicada, pelo Governador do Estado do Pará, a penalidade de destituição do cargo em comissão de Diretor da Central de Triagem de São Brás – CTSB “a bem do serviço público”.

Nos autos do Processo Administrativo nº 3740/2015-CGP/SUSIPE (Id. Num. 8704393 - Pág. 48), o Presidente dos Autos de Sindicância apresentou Relatório Conclusivo sobre os fatos, vejamos o trecho da fundamentação:

Com a finalidade de dar mais clareza à situação fática, eis um breve resumo do fato: No dia 10/02/15, a então servidora LUCIANA MEDEIROS RIBEIRO prestou um Termo de Declaração (f1. 03

SAI 3618/2015), relatando inúmeras irregularidades praticadas pelo então Diretor (JORGE VANZELER) da Unidade Prisional onde estava lotada (CTSB).

Tal Termo ensejou a instauração da Sindicância supracitada. No decorrer desta, a Autoridade Condutora encontrou indícios de possíveis irregularidades, motivo pelo qual opinou em seu Relatório Conclusivo para a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA, originando o presente procedimento.

Durante a Instrução deste, a Comissão processante constatou algumas irregularidades, entretanto, não todas as ora descritas no Relatório Conclusivo da SAI nem no Termo de Indiciamento as fls. 154/155. A partir de agora, proceder-se-á análise da responsabilidade do ex-servidor, de acordo com as irregularidades detectadas da fato.

III. I DA RESPONSABILIDADE DE JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA

III.I. I DO ESQUEMA ILÍCITO PERPETRADO JUNTO AO ADVOGADO ISRAEL E AS REGALIAS AOS PARTICIPANTES DESTE

III.I.I. I DO ESQUEMA ILÍCITO

Antes de discorrer acerca deste “Esquema”, é necessário responder a seguinte pergunta:
Quem é o advogado ISRAEL?

Segundo o próprio acusado, Jorge Luiz Vanzeler de Souza:

QUE não era dispensado nenhum tratamento diferenciado ao advogado ISRAEL; QUE de fato este advogado foi agente prisional, tendo trabalhado com o interrogado por cerca de B anos, mas não era destinado atendimento que não fosse dado aos demais advogados; (Interrogatório a fl. 150)

Como se observa, ISRAEL fora um colega de trabalho do acusado, que laborou com este por um longo período, e posteriormente veio a advogar na área criminal (assistindo a alguns presos no âmbito da CTSB), quando deixou de ser agente.

JORGE alega que nunca fora dispensado nenhum tratamento especial em relação a ISRAEL, afirmação que não se sustenta diante dos autos:

(...)

Após a análise de tais depoimentos, é notório que JORGE VANZELER não só conhece ISRAEL, como tem certo grau de intimidade com este, e inclusive, indicou os serviços deste ao ex-detento MOURÃO.

Uma vez esclarecido de quem se trata, discorrer-se-á sobre o esquema ilícito.

Tal esquema consistia basicamente em cobrar (mediante terceiros) quantia em dinheiro para realizar transferência entre celas da unidade prisional (ou mesmo unidades), e alocar presos em locais privilegiados ou coisa que o valha.
Este ilícito é explicado com clareza pela testemunha LEANDRO VEIGA DE MELO (detalhes sobre sua identidade e importância para o presente procedimento as fis. 52/53 deste), quem fora oferecido os serviços ilícitos, conforme explicitado a seguir; (...)

Observa-se que tais relatos são indícios estrondosos de que JORGE VANZELER estaria envolvido no esquema. Aqui, faz-se necessário a utilização subsidiária do Código de Processo Penal, que dispõe dos indícios como meio de provas, nos termos do art. 239:
“considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias “.
(...)

o que fora exposto é um forte indício em desfavor de JORGE, motivo pelo qual esta comissão valora pelo juízo positivo da procedência da acusação, com base nestes principais pontos elencados:

- JORGE é um alguém próximo de ISRAEL conforme depoimentos supracitados);

- JORGE chegou a indicar ISRAEL para o preso MOURÃO (conforme depoimentos supracitados);

- MOURÃO gozou de privilégios durante sua estadia na CTSB (o que será explicitado em tópico seguinte) e
coincidentemente,
tinha ISRAEL como patrono;

- 02 testemunhas afirmaram que o advogado ISRAEL pediu certa quantia em dinheiro para dar um “agrado”, um “peixe” a quem iria realizar a transferência, autorizar a estadia em cela indevida, ou afim;

- Quem se não o Diretor tem o poder para decidir onde deve ou não ficar um preso? (frisa-se que em tópico a seguir, será evidenciado que JORGE VANZELER de fato determinava onde devia ou não ficar um preso, fortalecendo o presente juízo valorativo

Conforme a Teoria do Domínio do Fato (adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro), criada pelo Jurista alemão HANS WELZEL e desenvolvida pelo também teutão, CLAUS ROXIN,
o autor é o sujeito que possui o domínio final do fato
, ou seja, é quem tem o controle finalístico do decurso do delito e determina a sua prática, interrupção e circunstâncias, é quem possui o domínio funcional do fato. (...)

Os pontos acima elencados, juntamente com os depoimentos prestados por LEANDRO VEIGA e o preso "DANDAN", deixam claro que JORGE VANZELER tinha o domínio funcional do fato, e , portanto, é o Autor da conduta ilícita ora imputada a este (participação na qualidade de autor em esquema ilícito, que envolvia transferir pesos para locais privilegiados ou afins, mediante pagamento). Pertinente ainda é citar que JORGE não agiu sozinho, o que pode se depreender de acordo com os autos, entretanto, nada disso seria possível se este não tivesse participado do feito, considerando que ele era quem detinha o maior poder no âmbito da Casa Penal, o que implica em decidir onde os presos devem ser alocados.

Faz-se mister frisar que nem todas as regalias ora detectadas apresentaram conexão direta com o Advogado ISRAEL, mas a maior parte delas sim, motivo pelo qual aqui serão também abordadas.

(...)

Como se pode observar, as regalias no cárcere são evidenciadas com riqueza de detalhes pelos Agentes que são ali laboravam. Aparentemente, era rotina presos com certo poder aquisitivo "de repente", após conversa com advogado e/ou familiares, passarem a ter um tratamento diferenciado.

O ponto mais importante a ser aqui ratificado é o relativo as regalias dadas aos ex-presos conhecidos como MOURÃO e “DANDAN” (em razão de serem os presos onde está mais do que claro a ação da tríade JORGE-ISRAEL-ESQUEMA), tendo como cerne os seguintes pontos (...)

É sabido que há de se ter cautela na análise do fato concreto quando há unicamente provas testemunhais. Por conta disso, frisa-se que no caso em tela, digno de nota é o fato de que as provas testemunhais elencadas no presente relatório apresentaram extrema coerência umas com as outras, se encaixam de maneira satisfatória, no sentido de construir uma situação fática concreta.

O coerente Conjunto Probatório colhido pela Comissão durante a Instrução Processual leva esta a concluir que de fato, JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA cometeu os ilícitos administrativos ora imputado a este no presente relatório.

A denúncia foi aditada, com a retificação do nome do acusado Israel Barroso Costa, tendo os réus apresentado suas defesas preliminares.

Em alegações finais (Id. Num. 8704425 - Pág. 1 a 6), o Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia, alterando o pedido de condenação dos réus para as modalidades de corrupção passiva, em coautoria, devendo ser aplicada a majorante prevista no art. 327, §2º do CP para o Diretor do Centro de Triagem de São Brás (1º apelante).

Após a instrução probatória, o juízo primevo absolveu os réus das imputações narradas na denúncia, sob o seguinte fundamento:

Do conteúdo desses depoimentos se depreende que José Aramis Santos da Silva, Liliana de Nazaré Silva de Andrade, Noemi de Lima Rodrigues, Raimundo Maurício Pinto Júnior, Zander Aldo Carvalho de Vasconcelos e Celso Nepomuceno da Cunha nada disseram de relevante sobre os fatos imputados aos réus. Apenas Luciana Medeiros Ribeiro e Leandro Veiga de Melo mencionaram circunstâncias que, na interpretação dessas testemunhas, constituiriam ilicitude. Ocorre que dessas declarações também não se infere que os réus tenham solicitado ou recebido vantagem indevida no exercício de função pública ou em razão dela. Não está claro se o acusado Jorge Luiz Vanzeler de Souza efetivamente recebia propina em troca da transferência de presos da central de São Brás para uma sala especial.
O que se vê na prova são declarações que mais se aproximam de boatos do que efetivamente de fatos.

Quanto ao acusado Israel Barroso Costa, também não restou claro se este solicitou vantagem indevida para favorecer a transferência de presos ou se tão somente propôs valores de honorários para pagamento de seus serviços como advogado
.

O conjunto desses fatores resulta na inquestionável fragilidade da prova de autoria e materialidade, impondo desfecho absolutório ao processo, em prestígio ao princípio da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo).

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória deduzida pela denúncia de fls. 02/05, em razão do que absolvo os réus Jorge Luiz Vanzeler de Souza e Israel Barroso Costa, já qualificados, fazendo-o com suporte no art. 386, VII, do CPP.

Adianto que a irresignação do
Parquet
merece provimento, senão vejamos:

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos.

Nesse mister, entendo que o Julgador não andou bem ao conceder as absolvições, com base nos fundamentos acima mencionados, conforme esclareço:

O processo administrativo juntado aos autos, claramente sopesou as provas produzidas de forma mais aprofundada, chegando a inevitável conclusão acerca da necessidade de destituição do 1º apelado do cargo de Direção que ocupava. Ainda que a decisão proferida na esfera administrativa não repercuta, automaticamente, na esfera penal, tem-se que as provas produzidas nos autos conduzem inexoravelmente à condenação dos Apelados.

Apesar do esforço argumentativo das defesas, a materialidade e a autoria delitivas dos fatos descritos na denúncia estão sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 3740/2015 CGP/SUSIPE (Id. Num. 8704392 - Pág. 6), além dos depoimentos colhidos na fase administrativa e judicial.

Em suma, a tese defensiva girava em torno da conclusão aludida na sentença, no sentido de que “
o que se vê na prova são declarações que mais se aproximam de boatos do que efetivamente de fatos”.
Tentou a defesa aduzir que, as denúncias que foram efetuadas pela servidora Luciana Medeiros Ribeiro, se deram em razão de problemas pessoais que ela possuiria com o 1º Apelado, quando, após desentendimentos entre eles, o referido Diretor solicitou a transferência da servidora para outro local, tratando suas acusações de argumentos apenas imbuídos no sentimento de vingança.

Em Juízo, a referida testemunha afirmou que trabalhou na Central de Triagem de São Brás, por aproximadamente um ano e meio, entre 2014 e 2015. Era agente penitenciária e tinha contato com as esposas dos presos, as quais – declarou - lhe relatavam que as transferências só eram autorizadas, mediante pagamento de propina ao então diretor da central, o acusado Jorge Luiz Vanzeler de Souza, e também comentavam que o réu Israel Barroso Costa era o advogado mais próximo do Diretor, e que, quase todos dias, estava na central. Disse que o pai de um preso lhe contou, aos prantos, que o acusado Israel Barroso Costa lhe havia pedido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para transferir seu filho de sala, porém não tinha o dinheiro e, como não pagou, seu filho não foi transferido de sala e faleceu naquela noite.

A testemunha confirmou a existência de desentendimento com o 1º apelado, em virtude de uma situação relacionada à comida trazida por um familiar de detento e, que por isso, o diretor a transferiu para outra casa penal. Relatou, ainda, que o diretor da central tinha total autonomia para a transferência de presos dentro do estabelecimento, sem respeitar qualquer ordem pré-estabelecida,
in verbis:

Que conhece Jorge Luiz, que ele foi meu Diretor quando eu trabalhei nessa casa penal, em São Brás, que Israel era um advogado que sempre estava lá; (...) tenho desconforto em prestar depoimento na presença dos dois acusados, porque como ele vivia presente lá, ai fica desconfortável, meu receio é em relação ao futuro, se os réus estiveres aqui não me sentirei confortável para prestar o depoimento; que as mulheres dos internos, que elas sempre conversavam com a gente a respeito disso que: só iam ser transferidos se eles pagassem uma propina, ne? Senão, eles permaneciam lá e, o tempo ia passando e eles continuavam lá; que trabalhei na unidade de São Brás por um ano e seis meses, eu entrei em 2014 e devo ter ficado até final de 2015; eu era agente penitenciária, eu estava presente na hora das visitas das mulheres, fazia as revistas intimas nas esposas e familiares femininas dos detentos; que eram elas que pediam pra gente...elas passavam as informações, só que a gente não tinha como fazer nada, porque a gente tava ali só pra fazer nosso serviço, elas sempre perguntando o que faziam? e a gente dizia: “olha vá na direção e converse com a direção” e a gente sempre dando aquelas desculpas pra elas, ou procura a sede e comunica a sede; que elas só mencionavam o nome do Diretor; o Israel Caxiado, elas comentavam que era o advogado mais próximo dele (do Jorge Vanzeler), que onde havia a facilitação para chegar nele, as próprias mulheres comentavam isso: que o advogado era muito amigo, que ele estava quase todo dia presente também; eu não sei lhe falar de quem o pedido diretamente da propina era feito exatamente; eu nunca presenciei eles pedindo propina pra ninguém, eu sei o que as mulheres dos detentos falavam; que era muito falado que o Diretor, mesmo com alvará de soltura em mãos, só liberava o preso depois de falar com o advogado; que eram familiares que chegando...a gente fazia a portaria também, depois da visita a gente fazia a portaria também, eles chegavam com a gente e passavam as informações, só que não tinha como a gente fazer alguma coisa; a gente fazia a entrada delas e passava pra ele e perguntava se ele poderia atender; q
ue
a gente não fazia nada, só anotava a entrada e a saída; que não lembro o nome das mulheres que fizeram esses relatos, que era muito frequente; que nunca presenciei nenhum preso pagando nada pra ele; (...) 02:09:
que Israel passava pelo mesmo procedimento de entrada dos demais advogados; que ele chegava na entrada e a gente tinha que comunicar o Jorge Vanzeler que o advogado estava lá, tinha alguns que ele barra e ele, toda vez que chegava, ele passava direto, que ele apresentava OAB; que o preso Leonardo, o pai chegou chorando, lá na porta da cadeia, falando que ele tinha cobrado uma propina de quatro mil ( o Israel teria cobrado) para que ele colocasse ele numa cela especial, isso não aconteceu porque ele não tinha dinheiro e o preso acabou morrendo antes
; que era um acordo que ele fazia lá fora, com familiares e repassava pra Jorge Vanzeler; eu não me recordo, mas acredito que ele nem chegou a entrara na casa penal nem fez a carteira; que não fiz nenhum relato, nem cabia a mim avisar ao órgão correcional; que o pai do interno comentou na portaria sobre que ele tinha pedido quatro mil pra ele, pra ele colocar o filho dele na cela especial, só que o pai do interno não tinha esse dinheiro e isso foi o que ele falou na portaria chorando e na noite seguinte o filho dele morreu; que foi um outro preso lá que enforcou ele; que não sei o motivo, a cela era super lotada; que o Diretor tinha total autonomia para fazer a transferência de presos, era ele que colocava na vez, em todas as casas penais que eu fui era uma numeração que chegava e com 03 meses era transferido e lá não tinha isso; eu não posso lhe afirmar a propina, era o que elas comentavam com a gente dentro da sala de revista, estou encerrando meu contrato com a casa penal; que na casa penal que trabalho atualmente é tudo direitinho, o Diretor não tem essa total autonomia;

lá é tudo organizado: que a norma da SUSIPE é cumprida; que fui transferida de lá ainda na gestão do Jorge Vanzeler, que quando ele viu que eu estava atenta a tudo, ele me transferiu pro PEM -I, sem nada a fazer; que tive uma discussão por conta de um preso que dava comidas indevidas; que ele preparou meu oficio e me transferiu; que eu não tinha autonomia para denunciar as irregularidades que aconteciam; (...) que tinham dias de visita, se eu não me recordo era terça, quarta e quinta, então tinham umas pessoas que levavam a comida, por exemplo, a comida que não era da casa penal, ai nesse dia, entrava essa comida, que não era a comida do preso/interno, ai lá mandou dois frangos e dois litro de açaí; a visita disse que era pra entregar um litro de açaí pra ele, com o frango e o outro litro de açaí e frango era pro interno, eu peguei a comida e levei pra ele, quando eu cheguei lá em cima, ele perguntou: “quem mandou isso?” sendo que a visita tinha falado que ele tinha autorizado, e ele quando passou disse que ia chegar comida e que ele tinha autorizado, então eu fui peguei e levei, quando eu cheguei lá em cima ele se exaltou: que eu tinha pegado a comida e levado, mas ei eu disse: “o senhor autorizou, o senhor passou lá e autorizou a comida, porque que agora não pode?”, ai ele disse desce e vai entregar a comida pra essa moça, ai eu desci e cheguei lá na portaria e ela não estava mais e eu fiquei com a comida sem saber o que fazer, ai eu disse: “o que é que eu faço com a comida?”, ai: se ela foi embora, pra evitar confusão jogue fora no lixo, eu peguei a comida e coloquei no lixo, ai ele se exaltou mais ainda, ai quando eu subi pra falar pra ele que a moça tinha ido embora, ne? Simplesmente ele ficou estressado lá, falando alto, fez o meu ofício e me transferiu; que a minha transferência, como eu lhe falo, foi em relação ai a essa alimentação, como eu to lhe falando, ele já sabia que eu estava ciente das coisas que estavam acontecendo... que tinha livro para registrar as ocorrências de irregulares, a gente éramos 05 mulheres, o dia era uma o outro dia era outra, a gente ficava se revezando, (...) quer era uma amiga que estava lá na portaria, e ela me repassou a situação e eu peguei a comida e fui levar, tinha uma pessoa na portaria; (...) que naquela época não existia regulamentação sobre a entrada de alimentos diversos, lá entrava só na visita mesmo, 8704404: que a restrição maior sobre a entrada de alimentação, esse rigor é agora recente, que aconteceu, no tempo que eu trabalhei, toda casa penal tinha uma limitação do que entrava e, tipo assim: só entrava no dia da visita pra determinado preso, não entrava nada fora de visita; (...)
que não lembra do nome do pai do preso, mas o nome do preso que morreu era Leonardo, que isso foi em 2015; que o pai do rapaz chegou lá na porta, ne? No portão, chegou chorando e falou que outras pessoas tinham informado ele que a pessoa certa pra ajudar ele seria o advogado Israel, que tinha mais contato com o Diretor e que ele poderia ajudar ele; ai ele chorando foi lá e falou que ele tinha conversado, disque ele tinha pedido quatro mil pra ele (Dr. Israel) começar a ajudar ele, que ele iria conversar com o Diretor pra colocar ele nessa cela melhorzinha, que tinha lá; ele falou que ele não tinha o dinheiro, mas que se ele pudesse arrumar dois mil pra ele e, nisso, o que aconteceu ...ai depois o filho dele foi enforcado
; que nenhuma das minhas outras colegas deu inicio nisso na corregedoria; que isso aconteceu depois que aconteceu isso comigo, dessa comida, que ele falou que iria me mandar pro Superintendente, na época, dizendo que tinha jogado fora comida e eu procurei, na época era o Coronel André Cunha, conversei com ele e falei sobre a minha situação e ele me falou pra ir na Corregedoria da SUSIPE e me acompanhou e tudo e lá, ele fez...eu fui a Corregedoria da SUSIPE por orientação do Coronel André Cunha (...); (Mídia Id. Núm. 8704401/ 8704402/8704403/8704404)

Sem adotar qualquer providência para apuração do suposto falso testemunho, o Julgador também não considerou o depoimento de Leandro Veiga Melo, que se trata de pessoa sem qualquer relação profissional com os acusados, cujo depoimento elide a tese de “fofocas em repartição pública”. A referida testemunha era pai de um detento e, após procurar o Diretor (1º apelado) para resolver a situação de seu filho, foi encaminhado para um servidor que lhe entregou o cartão do advogado (2º Apelado).

Vejamos seu depoimento judicial:

(...) que o meu filho estava lá custodiado, na segunda feira e, na terça feira, eu fui lá para saber o que poderia levar de roupa, esses negócios todos e falei com o rapaz que estava lá na mesa. (...) o rapaz disse que só daqui há dez dias eu poderia ver meu filho, que ele estava na triagem, ai essa pessoa disse que eu poderia falar, ai passou a assistente social e ela me disse que, para falar, tem que agendar, ai o rapaz disse que eu podia falar com o Diretor, ai
eu fui falar com o Jorge e ele disse que estava com pressa e que não podia me atender,
ai ele perguntou se eu tinha advogado
e ele disse para
eu falar com um rapaz e, quando eu fui falar com o rapaz que ele indicou, o rapaz já estava com o papel para me dar, com o telefone desse Doutor Israel
;
esse rapaz disse que o Dr. Israel tinha uma influência muito grande com o Dr. Jorge e ele consegue tirar o teu filho
, porque o problema do teu filho é coisa besta, (..) tipo assim, tem um certo privilégio. Eu fui numa segunda feira lá com o Dr. Israel, já tinha uma semana que meu filho estava lá. O dr. Israel disse que onde meu filho estava era muito perigoso e, que ele iria tirar ele de lá: “eu consigo transferir ele hoje para um lugar melhor”, ai falou a mesma coisa que o rapaz falou: o problema do teu filho é coisa besta.
Aí ele estipulou um valor lá e eu disse que não tinha condições naquele momento. Que era em torno de 4 mil reais.
(...)
Ele disse que esse dinheiro ele não ia tirar meu filho da cadeia, mas que ia transferi-lo pra um lugar melhor, ai era para dar 2 mil reais para o Diretor
e
“ele vai na hora tirar teu filho
”; sobre os outros 2 mil reais, o advogado falou: “aqui é assim: tem que ir molhando o pé de cada um”. Que não falou que isso seria honorários advocatícios. Ele disse que depois disso daí, ele iria entrar na justiça
.
FICOU MUITO CLARO QUE ESSES 4 MIL ERA PROPINA
. Ai eu não dei, porque eu não tinha e, nessa segunda feira mesmo, eu tive uma notícia boa e uma ruim: recebi a notícia que meu filho tinha passado em 1º lugar em administração e, a segunda notícia, foi que acabaram de matar meu filho (...).

O filho da testemunha acima, veio a falecer dentro da Delegacia, sem que seus familiares pudessem visitá-lo, nitidamente tendo o 1º apelado retardado a sua transferência para outra cela, diante da ausência do recebimento da vantagem indevida, requisitada por seu comparsa.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, concluo que as provas indiciárias produzidas no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 3740/2015 foram corroboradas pelas provas judiciais, coletadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Imperioso destacar que, as provas testemunhais sempre devem ser vistas com parcimônia, especialmente pelo argumento utilizado pelo julgador: diferenciar fatos de boatos. Contudo, desde a fase inquisitória até a finalização da instrução processual, entendo que as provas testemunhais apresentam coerência entre si e são idôneas para embasar o decreto condenatório dos réus.

Desvendou-se que o esquema criminoso, funcionava da seguinte forma: o 1º apelado indicava o advogado para atuar na defesa dos interesses dos presos, oportunidade em que o 2º apelado, em conluio com o 1º apelado, solicitava, sem a intimação presente no crime de concussão, a vantagem indevida para consecução de vantagens para os detentos.

Desta forma, diante da existência de influência real e concreta do 2º apelado sobre o funcionário, resta elidida a hipótese de crime de tráfico de influência, bem diante da “solicitação” também não se trata de hipótese de concussão, subsumindo-se, os presentes fatos, nas elementares do crime de corrupção passiva.

O art. 317 do CP é crime próprio, que exige do sujeito ativo a qualidade de funcionário público e, se comunica com o particular, quando agem em concurso de pessoas. Este último ocorre quando há comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para a sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal.

O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria monista, na qual, na pluralidade de agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há só um delito para todos, devendo os agentes responderem pelo mesmo tipo penal, conforme segue:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 2. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO EM COAUTORIA. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DO MESMO TIPO PENAL. 3. COAUTORES DENUNCIADOS POR CRIMES DISTINTOS. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA EXCEÇÃO PLURALISTA. COMUNICAÇÃO DE ELEMENTAR DE CRIME NÃO IMPUTADO AO COAUTOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 1. (...)
2. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos.
Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, salvo poucas exceções pluralistas dispostas no próprio Diploma Penal. Assim, "havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 325). 3. (...) 4. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento para trancar a Ação Penal n. 2012.01.1.148034-7, apenas com relação ao recorrente, por inépcia da denúncia, sem prejuízo de oferecimento de nova inicial acusatória. (STJ, RHC n. 108.029/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

Como se vê, os indícios resultantes do contexto probatório, sem muito esforço de interpretação, levam,
si et in quantum
, à conclusão de que houve entre os coparticipes, uma concorrência efetiva para se alcançar um fim vedado pela lei e caracterizado, diante da letra do art. 317 c/c aquela do art. 29, ambos do Código Penal, como corrupção passiva.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado na sentença absolutória, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de corrupção passiva
, sendo inaplicável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual dou provimento ao Recurso Ministerial para julgar procedente a denúncia, condenando JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA, com espeque no art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, todos do CP e ISRAEL BARROSO COSTA, nas sanções do art. 317 do CP.

DOSIMETRIA:

1-

JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA:

1.

Culpabilidade:
havendo o concurso de causas de aumento da parte especial do Código Penal (art. 317, §1º e art. 327, §2º)
utilizo uma delas para negativar a circunstância judicial atinente a culpabilidade
. Neste mister, o acusado praticou a ação com dolo intenso, porquanto engendrado para a prática do ilícito, de forma ardilosa e valendo-se do cargo de Direção da Central de Triagem de São Brás;

2.

Não regista
antecedentes;

3.

Não há elementos concretos para aferição de sua
conduta social, nem personalidade;

4.

Os motivos, circunstâncias e consequências
do crime são inerentes ao tipo penal, nada tendo a ser valorado nestes aspectos;

5.

Comportamento da vítima:
deve ser considerada circunstância neutra (Súmula nº 18 do TJPA)

Sopesadas todas as circunstâncias acima e, diante da fixação de uma delas como negativa, ei por bem fixar a pena-base em
03 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 44 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o
quantum
acima, diante da inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, aplico o art. 317, §1º do CP e elevo a pena para
04 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 58 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
que torno concreto e definitivo, em razão da inexistência de outros elementos que interfiram na elevação ou diminuição da pena.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 'b' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, por se tratar de réu solto.

2-

ISRAEL BARROSO COSTA:

1.

Culpabilidade:
merece um juízo acentuado de tal circunstância (reprovação), uma vez que se trata de advogado, manchando o nome e dignidade da justiça, vez que desonrou o papel singular dos advogados, atinente a defesa da lei, da justiça, da Ética, da Constituição Brasileira e de nosso Estado Democrático de Direito, arranhando a imagem da advocacia, como peça essencial da Justiça, sendo, portanto, vetor
negativo
ao réu;

2.

Não regista
antecedentes;

3.

Não há elementos concretos para aferição de sua
conduta social, nem personalidade;

4.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime
são inerentes ao tipo penal, nada tendo a ser valorado nestes aspectos
;

5.

Comportamento da vítima:
deve ser considerada circunstância neutra (Súmula nº 18 do TJPA)

Desta forma, diante da letra do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
03 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 44 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
quantum
que torno concreto e definitivo, em razão da ausência de atenuantes/ agravantes e causas de aumento/diminuição. O regime prisional será o aberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, letra c, do Código Penal.

Diante do vetor negativo da culpabilidade, deixo de proceder à substituição, porque não atendidos os requisitos do art. 44, inc. III, do Código Penal, sendo inaplicável a suspensão de pena, pela inobservância do art. 77 do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, por se tratar de réu solto. Deverá a condenação ser objeto de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, após certificado o trânsito em julgado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, cassando a sentença absolutória e condenando os Apelados
JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA
, com espeque no art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, todos do CP e
ISRAEL BARROSO COSTA
, nas sanções do art. 317 do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
04 anos e 04 meses de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 58 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos

e
03 anos e 03 meses de reclusão (aberto), mais o pagamento de 44 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2023